Tribunal: TJSP
Processo: 1000842-05.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel – Ação anulatória de leilão extrajudicial – Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial sob o fundamento de inexistência de irregularidades no procedimento questionado – Inconformismo dos autores/devedores – Documentos apresentados nos autos que demonstram a regularidade do procedimento extrajudicial tanto na primeira fase, de consolidação da

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel – Ação anulatória de leilão extrajudicial – Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial sob o fundamento de inexistência de irregularidades no procedimento questionado – Inconformismo dos autores/devedores – Documentos apresentados nos autos que demonstram a regularidade do procedimento extrajudicial tanto na primeira fase, de consolidação da propriedade, quanto na segunda, de realização de leilão – Autores da ação, devedores fiduciantes, intimados por telegrama no endereço contratual – Regularidade do procedimento – Sentença mantida – Recurso não provido.